Tribunal: STF
Processo: MS 40000
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO ART. 5º DA LEI N. 3.753/58. ALTERAÇÃO DE ESTADO CIVIL: INCOMPATIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO DA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS PELA ADMINISTRAÇÃO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.11.2025, por Ivangela Babini Soares Pinto Lapa, contra “ato concreto e impositivo do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante alega que “recebeu por Correios, aos 2 de outubro de 2024, telegrama enviado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo qual a autarquia previdenciária encaminhou-lhe a Nota Técnica nº 514/2024/DIATRPPU/CGC-RPPU/DGP-INSS (doc. 02), abrindo prazo para que ela se manifestasse sobre uma suposta cumulação ilegal de pensões: uma instituída pelo seu pai militar no ano de 1984, e outra instituída por seu companheiro falecido no ano de 2005” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o INSS, fundamentando-se nos Acórdãos de nº 2.175/2020-Plenário e nº 2.417/2020 – Plenário (docs. 03 e 04) do TCU, passou a rastrear e anular pensões concedidas com base na Lei nº 3.373/58 a filhas solteiras maiores de 21 anos, caso elas tenham contraído união estável, a qualquer tempo depois da concessão – o que, em tese, faria com que elas superassem o estado de solteira e, assim, não mais fizessem jus ao pensionamento. A impetrante foi incluída na massificada anulação dessas pensões, sob esse exato argumento” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “a proteção da confiança (e a proteção subjetiva do princípio da segurança jurídica), impede que o Poder Público desconstitua situação ou relação jurídica que, além da aparência de legalidade, é banhada de boa-fé objetiva por parte da administrada. Por isso, forte no art. 5º, XXXVI da CF/88, no princípio da segurança jurídica e na proteção à confiança, rogamos a esse eg. STF que reafirme sua jurisprudência para reconhecer a decadência do direito de a Administração Pública revisar, revogar ou anular o primeiro pensionamento da impetrante (instituído à luz da Lei nº 3.373/58), considerando que essa relação jurídica já foi há muito consolidada no tempo” (fl. 13, e-doc. 1). 



Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer-se a esse eg. Supremo Tribunal Federal que:



    a) defira o benefício da gratuidade da justiça diante da comprovação dos ganhos da impetrante e da impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo seu e de sua família, máxime agora que sua renda foi reduzida em quase 70%, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade coatora;



    b) determine, liminarmente, com fulcro no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, e nos arts. 203 e 204 de seu Regimento Interno, o restabelecimento imediato da pensão anulada, presentes os requisitos legais que autorizam a tutela provisória de urgência;



    c) concedendo a segurança, afaste o ato ilegal do TCU ora vergastado, seja pela verificação da decadência e formação de coisa julgada administrativa, seja pela legalidade da cumulação das pensões, ou pela ausência de interesse público real-concreto que autorize sua anulação, nos termos das razões fáticas e fundamentos jurídicos aqui articulados, e com base nos dispositivos constitucionais apontados e princípios escritos e não escritos;



    d) determine, além do restabelecimento definitivo do pensionamento, o consequente pagamento retroativo de todos os meses em que a pensão não for paga à impetrante, com juros de mora e correção monetária”.



    3. Os autos foram distribuídos ao Ministro Edson Fachin, por prevenção. O Ministro Relator, entendendo não haver prevenção na espécie, submeteu a questão à Presidência deste Supremo Tribunal.



    Em 13.2.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, assentou que, “por equívoco, o presente mandado de segurança foi distribuído por prevenção ao Min. Edson Fachin, relator do MS 34.677”.



    Os autos vieram redistribuídos a essa Relatoria em 18.2.2025.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    4. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.



    5. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    6. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdãos do Plenário do Tribunal de Contas da União, nos quais teriam sido constatados indícios de irregularidade na manutenção da pensão por morte titularizada pela impetrante, concedida com base no parágrafo único do art. 5º da Lei n. 3.373/1958 (pensão de filha solteira maior de 21 anos).



    Ressalta-se ofensa aos princípios do tempus regit actum, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação à retroação de novo entendimento administrativo, bem como desconsideração do prazo decadencial legalmente previsto.



    7. Depreende-se dos documentos acostados ao processo não ter sido ofendido qualquer direito líquido e certo da impetrante pelos atos apontados coatores.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no Mandado de Segurança n. 38.515, do qual consta caso semelhante ao que se tem nos autos, assentou que, “embora a jurisprudência tenha se firmado no sentido de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente à época do fato constitutivo do direito (...) a evolução fática histórica associada à alteração da ordem constitucional, com impacto da esfera jurídica da beneficiária ante o estado civil decorrente da união estável, é fundamento legítimo para que a Administração Pública proceda à avaliação quanto à permanência dos requisitos para a continuidade de pagamento de benefício que, conforme previsão expressa do 
art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958, é ‘temporário’”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Benefício previdenciário previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58. Natureza temporária. Duplo requisito: estado civil e não ocupação de cargo público permanente. Legítima atuação fiscalizatória da Administração Pública acerca da permanência dos requisitos. Contratação de união estável. Alteração de estado civil incompatível com a permanência do pagamento do benefício. Ordem denegada. Agravo regimental não provido.



    1. O órgão concedente do benefício previdenciário – perante o qual foi instaurado o procedimento para exercício do contraditório pela beneficiária relativamente à existência do compromisso de união estável – não é competente para alterar o entendimento do TCU quanto às consequências jurídicas da união estável em relação ao benefício de pensão previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei 
nº 3.373/58.



    2. Tratando-se de benefício previdenciário de natureza temporária, considera-se legítima a atuação periódica da Administração Pública em fiscalizar a permanência dos requisitos que justificaram o ato inicial de concessão, sendo eles analisados a partir da condição atual da beneficiária.



    3. A evolução fática histórica associada à alteração da ordem constitucional, com impacto da esfera jurídica da beneficiária ante o estado civil decorrente da contratação de união estável, é fundamento legítimo para que a Administração Pública proceda à avaliação quanto à permanência dos requisitos para a continuidade de pagamento de benefício que, conforme previsão expressa do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58, regulamenta o pagamento do benefício a ‘filha solteira’.



    4. Agravo regimental não provido” (MS n. 38.515-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Nesse sentido, não se demonstra sequer indício de ofensa aos princípios do tempus regit actum, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação à retroação de novo entendimento administrativo, pois não se trata de cancelamento de pensão pela mudança das exigências previstas em lei posterior, mas de comprovação de descumprimento de condição preestabelecida pela lei, que justificava a manutenção do benefício.



    8. Ausente, portanto, na espécie, comprovação de direito da impetrante, menos ainda algum que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco prática de ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado. Falta, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



     9. Pelo exposto, inexistentes as condições da ação, como sejam, prática comprovada de plano de ilegalidade ou abuso de poder no cometimento do ato apontado como coator, o direito da impetrante tisnado pela conduta questionada, ou que pudesse ser adjetivado de líquido e certo (inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República), indefiro o mandado de segurança (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora